Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR PASSÍVEIS DE PENHORA. ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PEDIDO.
1. Decorre de previsão expressa de lei (art. 774, V, CPC) a possibilidade de o juiz, de ofício ou mediante pedido do exequente, determine, a qualquer momento do processo, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores.
2. Portanto, havendo indícios de alteração da situação financeira do agravado, o deferimento do pedido é medida que se revela proporcional e razoável.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.